Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-98.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.